Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709539-62.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VITOR AFONSO DE AZEVEDO MELO D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do banco agravante. Ao compulsar os autos, foi constatado que as procurações outorgadas pelo autora/apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. aos seus advogados, encontravam-se vencidas desde 01/12/2023 (ID 60333311). Esta Relatoria facultou ao apelante prazo para regularizar a representação processual (ID 60560161), todavia, consoante certidão de ID 61001626, o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ao persistir a irregularidade na representação processual, e tendo sido oportunizado à parte sanar aludido vício, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos à origem. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator